Tribunal: STF
Processo: HC 65852
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CO-REUS ABSOLVIDOS, EM GRAU DE APELAÇÃO, DO CRIME
DE LATROCINIO, CUJA AUTORIA RESTOU ATRIBUIDA, EXCLUSIVAMENTE, AO
PACIENTE, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA,
QUE, TAMBÉM, NÃO E DE RECONHECER-SE, EM 'HABEAS CORPUS', PORQUE
PENDENTE A APRECIAÇÃO DA SUPLICA DO EXAME DE FATOS E
CIRCUNSTANCIAS, QUE ENVOLVEM OS DELITOS POR QUE CONDENADO O
PACIENTE.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.